Tribunal: TJDFT
Processo: 0721913-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721913-93.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CS EMPREENDIMENTOS, ADMINISTRACAO, LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME AGRAVADO: MARIA ELISANGELA, ROSÂNGELA REIS DOS SANTOS, SÔNIA MARIA SOUZA MENDES, TATIANA PEREIRA DOS SANTOS, EDILMA COSTA SILVA, FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA, ANATALIA ARAÚJO VILLAR, LUCILENE SOUSA VIANA, MARINETE NASCIMENTO TEIXEIRA, ZENILDA ARAÚJO DE SOUZA, FRANCISCO JOSÉ FERREIRA DA SILVA, ANTÔNIO CARLOS PINHO, JOSÉ EDMILSON TORRES DA SILVA, LUIZA MARIA CARVALHO, MARIA PEREIRA DA SILVA, JOSÉ LOPES DOS SANTOS, ROSILDA FERREIRA DOS SANTOS, NILTON BARBOSA ALVES, FRANCISCA MARIA MARQUES BARBOSA, ILDA CARDOSO DOS SANTOS, NEWTON CARLOS DE ALARÇÃO, ÉLIO BARBOSA DE SOUZA, LUIZ NASCIMENTO FILHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CS Empreendimentos, Administração, Locação e Serviços Gerais Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá que, nos autos do Processo n° 0703385-88.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação Reinvindicatória proposta por CS EMPREENDIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO, LOCACAO E SERVIÇOS GERAIS LTDA ME em desfavor de MARIA ELISANGELA e outros, em que a parte autor reivindica a gleba designada pelo QUINHÃO 01, na fazenda “PARANÓA” ou “PARNÓA”, também conhecido por “Sobradinho dos Melos”. Assevera que os ocupantes da área não a usucapiram, diante da existência de ações anteriores ajuizadas visando a retomada do bem, sendo que tal fato interrompe a prescrição aquisitiva. Postula a concessão da tutela de urgência, visando a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis, a fim de que não sejam realizados atos de reconhecimento de usucapião administrativo, nos termos do art. 195 da Lei. 6.015/73 e Provimento CNJ no 65 de 14 de dezembro de 2017. DECIDO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que somente é cabível em situações excepcionais o que não se verifica no caso em concreto, máxime porque, de acordo com precedentes do STJ, a improcedência na ação vindicando a área não interrompe o prazo para a aquisição da propriedade pelo usucapião. Além disso, é questionável a aquisição da parte autora sobre a área apontada na inicial, seja em razão do ínfimo valor do negócio, seja em razão da possibilidade, em tese, de aquisição a non domino, porquanto é bastante provável que os réus que ocupam a área já a usucapiram, sendo irrelevante a inexistência de sentença reconhecendo esse direito, porquanto se trata de pretensão meramente declaratória, e não constitutiva. Diante desse contexto, o pedido de concessão de tutela de urgência merece indeferimento. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se os réus para apresentarem contestação em 15 dias.” Alega a Agravante que a r. decisão agravada não merece prosperar, pois há verossimilhança do direito alegado e manifesto perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Informa que a área invadida pelos Réus já sofreu questionamento judicial por meio do Processo n° 2002.01.1.113204-9 e que o protesto judicial interrompeu a contagem do prazo para a usucapião extraordinária. Registra que é a única proprietária da gleba de terra denominada “Quinhão 01” da Fazenda “Paranoá”, também conhecida por Sobradinho dos Melos, e que os Réus, ora agravados, estão ocupando a área injustamente, já que não possuem qualquer documento que possa sustentar a ocupação irregular do imóvel. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para oficiar o Cartório de Registro de Imóveis para que não promova os atos de usucapião administrativa, nos termos do artigo 195 da Lei n° 6.015/73 e Provimento CNJ n° 65, de 14 de dezembro de 2017, a fim de resguardar sua propriedade sobre o Quinhão 01 da Fazenda “Paranoá. O preparo está devidamente comprovado (Id. 27128565). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Como visto, a Agravante requer a antecipação da tutela recursal para oficiar o Cartório de Registro de Imóveis para que não promova os atos de usucapião administrativa. Alega, para tanto, que é a única proprietária do Quinhão 01 da Fazenda Paranoá, também conhecida por Sobradinho dos Melos, já que os Réus não possuem qualquer documento que possa sustentar a ocupação irregular do imóvel. Assevera que o protesto judicial interrompeu a contagem do prazo para a usucapião extraordinária. Na hipótese em análise, não verifico presentes os requisitos que autorizam a antecipação da tutela recursal com objetivo de determinar ao Cartório de Registro de Imóveis que não promova os atos de usucapião administrativa. Sem adentrar no exame do mérito recursal quanto à existência ou não da usucapião, não sobressai dos autos que a r. decisão agravada tenha potencialidade de causar prejuízo à Agravante caso aguarde o julgamento do presente recurso. Como se sabe, no procedimento de usucapião extrajudicial no âmbito dos serviços notarias e registros de imóveis poderá haver impugnação ao pedido de reconhecimento da pretensão aquisitiva, ocasião em que o registrador tentará a conciliação ou a mediação entre as partes. Sendo infrutífera a tentativa de conciliação/mediação, lavrará um relatório de todo o processo e o entregará para a parte requerente, a qual poderá aproveitá-lo e distribuir ao juízo competente, de modo que não há perigo de dano (artigo 18 do Provimento n° 65/2017 do CNJ). Ante o exposto, não demonstrados os requisitos previstos no artigo 932 do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora